Tribunal: TJSP
Processo: 1023693-95.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Embargos de declaração. Retificação, de ofício, de equívoco material no julgado, para constar que apenas a coautora é beneficiária da gratuidade da justiça. Embargos acolhidos em parte para constar que o coautor responde apenas pela metade das verbas da sucumbência impostas aos autores.

Embargos parcialmente acolhidos, com observação.